Tribunal: TJSP
Processo: 2189204-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC).
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2189204-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TDB TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE BENS LTDA- EPP, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 2189204-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.978 JV 2
Embargos de Declaração no 2189204-34.2020.8.26.0000/50000
Embargante: TDB Transporte e Distribuição de Bens Ltda.
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo.
Voto no 36.978
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

PRETENSÃO
DE
OMISSÃO

INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão,
não confirmado no texto não propicia efeito
modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de
caracterizar omissão da matéria ventilada para
fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão
legal a amparar a pretensão, conforme disposição
legal elencada no art. 1.022, do NCPC).
Recurso rejeitado.
Vistos.
TDB
Transporte
e
Distribuição
de
Bens
Ltda.
apresentou embargos declaratórios, aduzindo pela ocorrência de
omissão, pretendendo a mudança pelo entendimento ora exposto, pela
possibilidade de compensação com precatórios alimentares do Estado de
São Paulo ante ao entendimento de que a questão aqui tratada é
isonômica, pois se trata de credor e devedor que discutem seus créditos e
débitos existentes entre ambos, pedindo provimento ao recurso.
É o relatório.
Com efeito, apesar dos argumentos expandidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 2189204-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.978 JV 3
Embargante/Autora, através dos presentes embargos declaratórios, o
certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar
amparo legal a justificar tal inconformismo, em razão de o art. 1.022 do
NCPC não trazer em seu bojo qualquer indicação a socorrer respectivo
pleito.
O argumento da apelante, de que os precatórios se
equiparam a dinheiro, não tem como prosperar, conforme decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no
120), e, ainda, conforme constou expressamente do acórdão, que muito
embora haja decisões no sentido da possibilidade de nomeação à
penhora de precatório objeto de cessão de crédito a jurisprudência
recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Fazenda
Pública pode recusar tal nomeação, já que não se trata de moeda
corrente, mas sim de crédito, podendo a exequente escolher a forma que
melhor lhe convém em relação ao adimplemento do crédito.
Assim, o defeito alegado não ocorre, considerando que o
v. aresto trouxe a fundamentação necessária para desacolher tal pleito,
dando atendimento ao disposto no inc. IX do art. 93, da CF, conforme se
observa da leitura atenta dos termos de fls. 34/41.
Nesse sentido, restou exarada em menção expressa, ora
no voto embargado, inclusive com vasta jurisprudência colacionada, a
menção de que o bem oferecido consiste em precatório decorrente de
cessão de direitos creditórios adquiridos pelo executado. Assim, embora
o Agravante sustente a legitimidade do bem ofertado como garantia da
execução, o certo é que o mesmo não encontra respaldo na Lei de
Execução Fiscal (art. 11) o que permite à exequente recusá-lo.
Desta forma, “a nomeação de bem à penhora deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 2189204-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.978 JV 4
obedecer à ordem legal” (RSTJ, 107/135), havendo até entendimento de
que “não vale a nomeação à penhora, feita pelo executado, de crédito
em ofício requisitório expedido a seu favor contra a exeqüente, porque
tal fato importaria, em última análise, na compensação de créditos, não
admitida pelo artigo 16, § 3°” (RSTJ, 50/435).
O precatório judicial equivale à penhora de direito de
crédito prevista no inciso VIII, e não à penhora de dinheiro e a oferta
pode ser recusada pela Fazenda Pública, como vem reiteradamente
sendo decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive pela
Sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no julgamento
do REsp no 1.337.790/PR, publicado no DJe em 07.10.2013, que
concluiu que a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento
de precatório à penhora, em razão da inobservância da ordem legal.
Tal
entendimento
veio
confirmar
anteriores
posicionamentos, como se vê do decidido no REsp 1.090.898-SP,
Primeira Seção, Relator Ministro Castro Meira, v.u. julgado em
12.08.2009, no sentido de que, não se equiparando o precatório a
dinheiro ou fiança bancária, mas a direito de crédito, pode a Fazenda
recusar a substituição.
Também neste sentido, a Súmula 406:
“A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem
penhorado por precatório.”
Dessa forma, consolidada a jurisprudência no sentido de
que a execução é realizada no interesse do credor (artigo 612, do CPC),
não se configura a alegada ofensa ao princípio da menor onerosidade.
Muito embora o artigo 805, do Código de Processo Civil
disponha que a execução far-se-á de forma menos gravosa para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 2189204-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.978 JV 5
devedor, jamais poderá sê-lo em prejuízo aos interesses do credor, o que
dá ensejo inclusive a possibilidade de recusa à oferta de bens indicados
em garantia, se forem de difícil comercialização.
Ademais, a utilização de créditos decorrentes de cessão
apenas tem cabimento dentro dos estritos limites previstos no art. 78, §
2o, do ADCT, alterado pela EC no 30, o que denota ser inviável o
aproveitamento dos precatórios indicados pela Agravante/Embargante
por se tratar de créditos de natureza alimentar.
Registre-se, ainda, que o valor correspondente ao crédito
de precatório judicial não é moeda corrente, mas sim mero objeto de
direito de crédito, conforme o entendimento do C. STJ no julgamento do
Tema no 120 (RE no 1.090.898/SP). Assim, conclui-se que não há como
se equiparar uma coisa à outra para fins de pagamento do débito
tributário.
Por conseguinte, denota-se que, caso fosse permitida a
compensação, não haveria a satisfação do montante integral do débito
apta a extinguir a obrigação tributária, porque a Fazenda Estadual
deveria observar a ordem cronológica do pagamento dos precatórios, em
obediência ao artigo 100, § 9o, da Constituição Federal.
Não obstante, registra-se que as sucessivas alterações
constitucionais com a edição das EC's no 62/2009, 94/2016 e 99/2017
não alteram o desfecho agora adotado, já que não modificam a natureza
do precatório questionado.
Neste sentido, conforme já julgados:
APELAÇÃO Mandado de Segurança ICMS - Débito
tributário Pedido de compensação com precatórios Impossibilidade
Créditos alimentares Inteligência do art. 78, § 2o, do ADTC (EC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 2189204-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.978 JV 6
30/00) e do art. 170 do CTN RECURSO DESPROVIDO. A
compensação de débito tributário do ICMS com o crédito representado
por precatório judicial de natureza alimentar é inadmissível, em razão
da falta de enquadramento dos precatórios alimentares no campo de
incidência da norma constitucional correspondente (art. 78, §2o, do
ADTC, cf. EC no 30/00) e da falta de autorização em lei estadual
específica
(art.
170
do
CTN).
(TJSP;
Apelação
Cível
1000590-50.2016.8.26.0405; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2016; Data de
Registro: 27/04/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
Pretensão da autora de que seja concedida tutela provisória de
urgência, consistente na suspensão da exigibilidade de crédito tributário
relativamente ao ICMS da competência de agosto de 2020 Tutela de
urgência indeferida pelo juízo de primeiro grau Decisório que merece
subsistir Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou
indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais,
irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável Hipóteses
não configuradas no presente caso Inexistência, no particular, da
verossimilhança das alegações Preliminar de suspensão do feito por
conta dos temas nos 111 e 511 do E. STF Tema no 111 que não possui
determinação de suspensão de processos pendentes em âmbito nacional
Tema no 511 que não guarda relação com o presente caso sub judice
Compensação com dívida tributária - Inadmissibilidade Artigo 170 do
CTN Necessidade de lei específica a autorizar a pretendida
compensação Inexistência de previsão legal em tais termos Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 2189204-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.978 JV 7
da súmula 112 do E. STJ e precedentes deste E. TJSP - Créditos em face
da Fazenda Pública, ademais, que possuem caráter alimentar -
Circunstância que não autoriza o poder liberatório para pagamentos de
tributos, previsto no § 2o do artigo 78 do ADCT - Impossibilidade de
concessão da tutela provisória de urgência - Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento no 2246810-20.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador Rubens Rihl, j. 05.11.2020).
Não se pode olvidar que a EC no 62/2009 não convalidou
a pretensão da Embargante. Isto porque, no que tange ao disposto pelo
artigo 100, § 9o, da Constituição Federal, tem-se que a compensação
condiciona-se a requisitos, dentre os quais que o credor seja original.
No mais, importante consignar que em 03.05.2018 foi
publicada a Resolução PGE no 12/2018 a qual disciplina os
procedimentos para a compensação de créditos decorrentes de
precatórios com débitos, tributários ou não, inscritos em dívida ativa até
25.03.2015, nos termos da Emenda Constitucional no 99/2017, além da
Resolução no 24, de 17.07.2018, a qual disciplina os procedimentos para
a habilitação, no Portal de Precatórios da Procuradoria Geral do Estado,
de cessionários e demais sucessores de credores de precatórios, o que só
confirma a impossibilidade de compensação em sentindo amplo, nos
moldes requeridos pela Agravante, considerando, inclusive, conforme
menção exarado pelo douto Julgador singular, ausente nos autos
principais tal procedimento administrativo.
Outrora, denota-se que além de não estar a oferta
orientada pelos termos do artigo 11, da Lei de Execução Fiscal, há a
possibilidade de infringência à ordem cronológica do artigo 100 da CF,
bem como expressa rejeição contida no § 3°, do artigo 16 daquela citada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 2189204-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.978 JV 8
legislação, a qual veda compensação, situação jurídica já assentada na
jurisprudência: Súmula 212 do STJ: “A compensação de créditos
tributários não pode ser deferida por medida liminar”.
Mister se faz salientar que o julgamento não se vincula às
leis que a parte quer que sejam aplicadas, muito menos aos seus
fundamentos jurídicos. Assim, a parte pode se pautar em qualquer norma
(dispositivo legal), em inúmeras teses, mas para fazê-lo, desenvolvem-se
argumentos. Contudo, o julgador não esta adstrito a estes, estando livre
para aplicar ao caso concreto, em conformidade como seu entendimento,
podendo ser diverso do pretendido pela parte.
Importante
deixar
consignado
que
os
embargos
declaratórios não se mostram via adequada para rediscutir a matéria já
analisada e julgada, devendo a recorrente valer-se dos meios próprios
para tanto, até porque não se “não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo
sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da
via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a
causa (REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Portanto, a irresignação trazida pela recorrente não
encontra guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam
para fins de prequestionamento, ante a ausência de disposição legal a
albergar o presente pedido, nos moldes como expressado pelo art. 1.022
do NCPC, admitido, no entanto, de acordo com os termos da Súmula no
98 do STJ.
Ante ao exposto, a irresignação trazida pela recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 2189204-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.978 JV 9
não encontra guarida, visto que os embargos declaratórios não se
prestam para fins de prequestionamento, ante a ausência de disposição
legal a albergar o presente pedido, nos moldes como expressado pelo art.
1.022 do NCPC, admitido, no entanto, de acordo com os termos da
Súmula no 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator